Tribunal: TJPA
Processo: 0825116-03.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825116-03.2022.8.14.0401

APELANTE: WALDEMAR JUNIOR COSTA PANTALEAO, MARLON JOSE CARDOSO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE TESTEMUNHAS E POLICIAIS. TEORIA DA APPREHENSIO. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA IRRELEVANTE. MODALIDADE TENTADA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA MANTIDA. MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por
Marlon José Cardoso de Sousa
e
Waldemar Junior Costa Pantaleão
contra sentença da
12ª Vara Criminal da Capital/PA
, que os condenou, cada qual, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de multa, pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). Ambos pleiteiam absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria; subsidiariamente, o reconhecimento da
forma tentada
, a
exclusão das qualificadoras
e a
isenção da multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação;
(ii) estabelecer se o delito deve ser reconhecido na forma tentada;
(iii) verificar se é possível excluir a pena de multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e demais elementos do inquérito policial, que registram a apreensão de cabos telefônicos e ferramentas utilizadas na subtração, além dos depoimentos colhidos sob contraditório.

4.

A
autoria
é confirmada pelos testemunhos dos policiais militares e do funcionário da empresa Oi, que relataram ter surpreendido os acusados em flagrante enquanto cortavam cabos telefônicos, uniformizados como prestadores de serviço terceirizados, e guardavam o material em veículo próprio.

5.

A
palavra dos policiais
e das testemunhas, coerente e harmônica entre si, possui força probatória suficiente para embasar o decreto condenatório, conforme reiterada jurisprudência do
STJ
, que reconhece a aptidão desses depoimentos quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório.

6.

A alegação de
ausência de posse mansa e pacífica da res furtiva
é irrelevante. Segundo a
teoria da apprehensio (ou amotio)
, adotada pelo
STJ
no REsp Repetitivo nº 1.524.450/RJ, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo desnecessário que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima.

7.

Inviável o reconhecimento da
modalidade tentada
, pois os agentes já detinham o bem subtraído no momento da prisão em flagrante, configurando a consumação do delito.

8.

Qualificadora do concurso de agentes
provada pelos relatos testemunhais colhidos em juízo.

9.

A
pena de multa
é componente obrigatório do preceito secundário do art. 155 do Código Penal, razão pela qual não pode ser afastada pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra de policiais e testemunhas presenciais, quando coerente e confirmada em juízo, é suficiente para fundamentar a condenação.

2.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica (teoria da apprehensio).

3.

Não há falar em tentativa quando o agente é surpreendido já na posse do objeto subtraído.

4.

Qualificadora do concurso de pessoas provada pelos testemunhos judiciais.

5.

A multa é de aplicação obrigatória nos crimes de furto, conforme previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 19/08/2024;
STJ
, AgRg no REsp 1988080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 27/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações penais interpostas por
MARLON JOSÉ CARDPSP DE SOUSA
e
WALDEMAR JUNIOR PANTALEÃO
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal Capital/PA, que os condenou,
cada qual
, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro. A reprimenda corporal de ambos foi devidamente substituída por duas restritivas de direitos: “
a) prestação de serviços à comunidade ou entidade pública
”; e “
b) limitação de final de semana; ambas por igual período fixado para a pena privativa de liberdade, cujas especificidades quanto ao cumprimento ficam a cargo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas
”
(ID
16970560
).

Em suas
razões
, a defesa de Marlon José Cardoso de Sousa pede a
absolvição do recorrente
, sob argumentos de insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da modalidade tentada na espécie, exclusão das qualificadoras e incapacidade de arcar com a pena de multa aplicada (ID
16970573
).

Da mesma forma, a defesa de Waldemar Junior Costa Pantaleão veiculou suas razões nos mesmos termos das razões defensivas do corréu Marlon José Cardoso de Sousa (ID
18706688).

Em sede de
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
de ambos os recursos (ID
16970578
e
1877817
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
dos apelos (ID
25057968 e 28407912
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
16970477
),
litteris
:

Segundo consta nos autos, no dia 29/11/2022, o policial militar ELTON DENIS DE BRITO CARNEIRO, em companhia da guarnição da polícia militar que realizava rondas ostensivas no bairro do Jurunas, ao tempo em que foram abordados por JOELSON MORAES COSTA, o qual informou aos policiais que ele estava perseguindo os autores de um furto de cabos telefônicos de propriedade da empresa Oi.

Ato contínuo, os policiais militares deram apoio a JOELSON COSTA e iniciaram uma perseguição aos autores do crime. Dessa maneira, os criminosos foram capturados na Rua Barão de Mamoré no bairro do Guamá, na abordagem os policiais militares apreenderam:

1-

38 metros de cabos telefônicos ctt/ apl 40.50;

2-

39 metros de cabos telefônicos ctt/ apl 40.100;

3-

39 metros de cabos telefônicos ctt/ apl 40.200;

4-

02 (dois) facões;

5-

01 (um) terçado;

6-

01 (um) machado;

7-

01 (um) faca de serra;

8-

01 (um) barra de ferro;

9-

02 (dois) alicates;

10-

02 (dois) cordas de escadas de seis lances e seis metros;

11-

01 (um) pé de cabra;

12-

02 (dois) capacetes;

13 - 01 (um) carro Chevrolet Prisma de cor branca, com placa QEC 5231.

Após a prisão dos dois, as testemunhas LUIZ GUILHERME COSTA DA SILVA JUNIOR (Id. 82696180 - Pág. 9) e THAIS GOMES RIBEIRO (Id. 82696180 - Pág. 10), e o funcionário representante da empresa Oi, JOELSON MORAES COSTA (Id. 82696180 - Pág. 11) confirmaram os fatos formalmente diante da autoridade policial.

São os fatos.

As defesas pedem a
absolvição do recorrente
, sob argumentos de insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, pedem o reconhecimento da modalidade tentada na espécie, exclusão das qualificadoras e incapacidade de arcarem com a pena de multa aplicada

Não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID
6970415 - Págs. 06/07), cujos itens apreendidos seguem descritos inicial acusatória, consoante acima transcrito
; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID
16970526
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID
16970560 - Pág. 02/03
):

A primeira testemunha a ser inquirida em juízo foi o
policial militar Elton Denis de Brito Carneiro
, ao fazer um relato sobre os fatos, disse: que foram acionados por um cidadão que é fiscal da empresa Oi; que ele relatou acerca de um furto de fiação; que conseguiram localizar os réus e que estavam cortando fios; que estavam com uniforme da empresa terceirizada; que já tinham retirado um pedaço do fio; que no carro deles também haviam pedaços de fios cortados; que confirma que foram os réus os autores do crime; que um dos agentes estava na escada e o outro embaixo; que os cabos foram entregues a polícia civil. (grifei)

A policial militar Thais Gomes Ribeiro
, ao ser inquirida, declara: que um senhor acionou a guarnição relatando que os réus estariam cortando fio telefônicos; que ao chegarem no local, um deles já estava descendo a escada; que não presenciou o corte dos cabos; que viu diversos cabos no carro deles; que eles falaram que os cabos seriam inutilizados; que um deles teria dito que os cabos seriam para venda; que tinham várias ferramentas dentro do veículo (grifei).

O MP desistiu do depoimento da testemunha policial Luiz Guilherme Costa da Silva.

Por sua vez
a testemunha Joelson Moraes Costa
, funcionário da empresa terceirizada que presta serviço para a Oi, declara: que faz rondas nas ruas; que se deparou com os réus furtando cabos telefônicos; que procurou uma viatura para detê-los; que quando localizou a polícia, eles já tinham saído; que ficou sabendo que os acusados são ex-funcionários da prestadora de serviço da Oi; que eles retiraram cabos de internet que serviam a comunidade; que eles extraem o cobre dos cabos para vender; que depois eles foram encontrados nos fundos do cemitério Santa Izabel; que lá eles já estavam furtando cabos; que estavam uniformizados para disfarçar o crime; que todo o material foi encontrado no carro deles; que um estava na escada e o outro embaixo; que tinham máquinas de cortar cabos; que viu eles, antes de serem presos, enrolando cabos e guardando no carro (grifei)

O
denunciado Marlon José Cardoso
após qualificado e interrogado, negou a autoria delitiva, sendo que disse: que quando passaram no local, os cabos já estavam cortados e pegaram; que trabalhou quase 3 anos na rede conecta; que é comum clientes ligarem para fazer reparos; que em nenhum momento cortaram os cabos, só os retiraram do chão.

Por fim,
o denunciado Wlademar Junior Costa Panatleão
, ao ser interrogado também negou o crime, e esclareceu: que é ex-funcionário da empresa terceirizada; que clientes chamam para tirar o defeito da rede; que numa subida para consertar um defeito foi preso, mas é inocente; que o Marlon também é ex-funcionário da empresa; que não cortaram cabo de rede; que os cabos estavam no chão.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo o relato pormenorizado de
Joelson Moraes Costa, funcionário da empresa terceirizada que presta serviço para a OI,
corroborado pelos testemunhos judiciais prestados pelos policiais militares, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Quanto à tese defensiva comum de que não houve posse mansa e pacífica da
res furtiva,
descabida, posto que para a configuração do delito de furto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores adota a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, que entende desnecessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Torno a colacionar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA MODALID ADE TENTADA. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA . DESNECESSIDADE
. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1 .524.450/RJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação;(c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada . É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. II - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, embora de valor inexpressivo a res furtiva, não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. III - Cuida-se, pois, de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar da res furtiva "possuir valor inexpressivo" (fl. 54), por se tratar de réu que "já foi preso por roubo e furto, apresentando uma extensa ficha criminal [ ..] Na certidão de antecedentes, há ainda registro de três execuções penais" (fl. 408), consoante constou no v. acórdão objurgado, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela. IV - Esta eg . Corte Superior de Justiça, desde o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.524.450/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o furto se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, daí o reconhecimento do furto na modalidade consumada, uma vez que o agente estava na posse do bem subtraído .Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1988080 CE 2022/0057781-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Tenho, pois, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho as condenações
a quo
irretocáveis.

Quanto ao pedido subsidiário comum de desclassificação da modalidade consumada para tentada, descabido, posto que, segundo os relatos testemunhais, a res furtiva já se encontrava em poder dos recorrentes no ato de suas prisões em flagrante.

Assim, estando consumada a conduta de cada apelante, rechaço o pedido comum em tela.

Igualmente descabido o pedido comum de afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, uma vez que provada a participação de ambos os agentes na dinâmica criminosa pelos relatos testemunhais colhidos em juízo.

Por fim, quanto ao pedido comum de exclusão da pena de multa aplicada, inviável, eis que fixada por imperativo legal, face sua constituição do preceito secundário elencado no art. 155 do CPB.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço os recursos e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025